Tribunal: TJDFT
Processo: 0749157-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749157-55.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUDETE PEREIRA DA SILVA BORGES AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA EUDETE PEREIRA DA SILVA BORGES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0741891-48.2024.8.07.0001, promovido pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 253942051 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pela executada, e manteve a penhora das cotas titularizadas pela executada junto à empresa Spot Representações e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 00.729.160/0001-76, consignando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito exequendo. No agravo de instrumento interposto (ID 78174257), a agravante aduz que a medida contraria a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, pois a penhora sobre quotas sociais tem caráter residual e somente é admissível após o esgotamento de outros meios executórios, o que não ocorreu no caso. Afirma que não foram realizadas buscas por bens imóveis, móveis ou faturamento da empresa, o que evidencia a ausência de esgotamento das diligências cabíveis. Sustenta que a constrição de cotas viola os princípios da menor onerosidade e da cooperação processual, além de comprometer o funcionamento da sociedade empresária, que não integra o polo passivo da execução. Defende, ainda, que as cotas integralizadas pertencem à sociedade e não ao sócio, razão pela qual não podem ser penhoradas diretamente, sob pena de afronta à autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Colaciona jurisprudência deste egrégio Tribunal, que inadmitem a penhora de quotas sem demonstração do esgotamento dos meios ordinários de execução. Com estes argumentos, postula em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a decisão que manteve a penhora das cotas societárias até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo, a fim de reformar o decisum recorrido e afastar a constrição sobre as quotas sociais de titularidade da agravante. Sem preparo recursal. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, apesar de consta guia gerada para o número dos presentes autos, em 06/11/2025, não consta o pagamento. Nos termos do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo estabelece que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Portanto, constata-se que o agravo de instrumento fora interposto e não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025 às 11:04:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora